Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707527-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0718456-62.2022.8.07.0018, deferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário diante do depósito nos autos de R$ 37.275,91 (trinta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos). O agravante alega que foram lavrados 14 (quatorze) autos de infração em desfavor da agravada, respeitando-se o devido processo legal e mediante a utilização de ferramentas apropriadas para fiscalização de suas atividades. Ressalta que devem prevalecer os princípios da legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Defende que, ultrapassado o prazo para pagamento, ainda que fosse possível o depósito judicial do valor das multas, deveriam ser depositados também todos os encargos inerentes à mora, para além do valor original dos débitos. Afirma que não aproveita à agravada a invocação do art. 151 do Código Tributário Nacional, pois não se está diante de crédito tributário, mas valores devidos em razão de infrações contratuais Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial. Preparo não recolhido por dispensa legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 144975213 dos autos na origem): A parte autora pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, apenas e tão somente pelo fato de ter realizado o depósito integral da multa objeto de discussão nestes autos. DECIDO. No caso, há que dissociar o depósito do valor integral da multa dos elementos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. O depósito do valor integral da multa não justifica a concessão de tutela provisória de urgência, pois esta depende de pressupostos próprios e específicos, previstos no artigo 300, caput, do CPC, que não estão presentes, conforme já decidido. Portanto, não é possível a reconsideração da tutela provisória de urgência, de caráter antecipado, em razão do depósito, porque não estão presentes os requisitos para a liminar. A caução oferecida somente pode sustentar a liminar se houver prova dos pressupostos para a tutela. O § 1o do artigo 300 é apenas completo do caput e não requisito autônomo. Todavia, como a credora da penalidade ainda não formalizou a cobrança judicial, é possível a antecipação da garantia de futura execução, a fim de evitar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos. Aliás, o próprio STJ, em sede de recurso repetitivo, já considerou possível a antecipação da garantia, com o depósito do valor, quando não há ação judicial do credor, onde o valor possa ser depositado, como neste caso. Por este motivo e, como o depósito é suficiente para garantir, de forma antecipada, o valor da multa aplicada, deve ser deferida tutela cautelar, de natureza incidental, para suspender qualquer ato constritivo. Além da suspensão de ato constritivo, também deverá ser suspensa a exigibilidade, porque a autora realizou depósito do montante integral. Isto posto, como providência de caráter meramente cautelar, como garantia antecipada, em vista do depósito integral em dinheiro, DEFIRO a LIMINAR para suspender a exigibilidade do débito, até final decisão (no caso de improcedência, será convertido em renda e, em caso de procedência, o valor será levantado pela autora), bem como para determinar que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora em qualquer cadastro restritivo de crédito, em especial CADIN, para que emita certidão negativa com efeito de positivo, em relação à referida multa e, finalmente, emita qualquer documento fiscal necessário às atividades da autora que tenha sido inviabilizado pela multa, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A decisão se baseou em aplicação, por analogia, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Transcrevo: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; Havendo comprovação de que o valor integral do crédito está garantido por meio do pagamento e do depósito judicial dos valores devidos, necessária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que se trata de direito subjetivo do contribuinte. Transcrevo o enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. (Súmula n. 112, Primeira Seção, julgado em 25/10/1994, DJ de 3/11/1994, p. 29768.) Uma vez suspensa a exigibilidade, não há que se falar em inclusão do nome da parte em dívida ativa ou atuações fiscais relativas aos tributos discutidos. No caso dos autos, muito embora se trate de aplicação de multa, afastando-se o caráter tributário das infrações, este Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação do art. 151 do CTN por analogia, uma vez que a Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Transcrevo a ementa dos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do artigo 39, § 2o, da Lei no. 4.320/64, a multa administrativa está sujeita à inscrição em dívida ativa não tributária. A Lei de Execução Fiscal não faz distinção entre as dívidas de natureza tributária e não tributária. Logo, entende-se que se aplicam às dívidas não tributárias, por analogia, as normas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional, entre as quais está o depósito do montante integral. (Acórdão 1625645, 07241791920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 29/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a notificações de trânsito em julgado administrativo. 2. No caso dos autos, não se evidenciam prejuízos ao agravante com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida em primeira instância. 2.1. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pela agravada, confere uma segurança ainda maior para o ente distrital. 3. Vale salientar que, tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro. 4. Em sentido similar: "Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com 'o depósito do seu montante integral'. Precedentes." (7a Turma Cível, 0050336-80.2016.8.07.0000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 04/04/2017). 5. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia (depósito judicial da caução). 6. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório e a ampla defesa, a exigibilidade do crédito possa ser retomada, neste momento não existem elementos que assegurem a revogação da liminar concedida na origem. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1423011, 07064949620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS. DÉPOSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovado o depósito judicial, integral e em dinheiro, do valor das multas administrativas aplicadas contra o autor/recorrente, é cabível determinar suspensão de exigibilidade do crédito, aplicando-se, por analogia, o art. 151, II, do CTN e o enunciado de súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1414553, 07396666320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demonstrado o depósito do valor total das multas, não há que se falar em incompletude, que sequer fora numericamente apontada pelo Agravante, esclarecida a ocorrência de correção monetária dos valores enquanto depositados em juízo. Ademais, não haverá prejuízo ao Distrito Federal na manutenção da decisão agravada até o julgamento de mérito que objetiva a anulação dos autos de infração aplicados, pois, não sendo verificados os vícios apontados, retoma-se a exigibilidade do crédito, devidamente garantido nos autos. Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender como correta a decisão proferida pelo juízo agravado, motivo pelo qual a mantenho. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida pelo agravante. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de março de 2023 17:52:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador